Tribunal: TJDFT
Processo: 0741396-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. ADEQUADO. PRAZO. EXÍGUO. NECESSIDADE DE AJUSTE.
1. Esta e. Turma já decidiu que “a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa cominatória no momento de seu arbitramento não deve - como regra - ser realizada com base no valor da obrigação principal, mas sim com fundamento no propósito intimidatório da medida. Deve, pois, ser analisado se o valor arbitrado é apto a persuadir o devedor a cumprir a prestação que deve ser adimplida.” (Acórdão 1415113, 07036256320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022). Nesse passo, a limitação pretendida poderia servir com o propósito de desestimular a parte agravante a cumprir a decisão liminar, optando pela manutenção dos fatos, conforme situação anterior à decisão judicial.
2. Em relação ao prazo para cumprimento, de fato, deve ser ajustado o prazo fixado, concedendo oportunidade razoável para realização de atos internos para a implantação do estorno.
3. Recurso conhecido e provido, em parte.